Tribunal: STF
Processo: AI 687395
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEITORAL.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
2.      Prevalece neste Tribunal
   o entendimento de que a interpretação da lei processual na
   aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
   eleitorais tem caráter infraconstitucional. Eventual ofensa à
   Constituição só ocorreria de forma indireta.
3.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   do texto da Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.